Tribunal: TJSP
Processo: 2210402-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Alegação de inexistência de fato gerador da cobrança de ISS e Taxas do processo principal, em virtude de que a empresa ora recorrente teria encerrado suas atividades antes de referidos fatos geradores - Impossibilidade - Ausência de prova do encerramento das atividades da empresa – Não foram acostados aos autos documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Alegação de inexistência de fato gerador da cobrança de ISS e Taxas do processo principal, em virtude de que a empresa ora recorrente teria encerrado suas atividades antes de referidos fatos geradores - Impossibilidade - Ausência de prova do encerramento das atividades da empresa – Não foram acostados aos autos documentos como a certidão negativa de débitos da Previdência Social; o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, além do requerimento de baixa da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com o pagamento de todos os impostos e taxas – Decisão mantida – Recurso Improvido.